Tribunal: TJSP
Processo: 2241689-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo, embora resida em Guarulhos – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora poderia propor ação no foro de seu domicílio e

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Autora afirma que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais, mas ajuizou ação em São Paulo, embora resida em Guarulhos – Decisão que indeferiu o benefício – Admissibilidade - Pobreza declarada que não encontra amparo em dados objetivos - Ação que versa sobre relação de consumo - Autora poderia propor ação no foro de seu domicílio e até se socorrer da Defensoria Pública - A gratuidade processual traz benefícios somente à parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe prestará os serviços - Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito - Benefício legal não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2241689-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MANUELA ALVES DOS SANTOS, é agravado ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44945
AGRV.No: 2241689-11.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Manuela Alves dos Santos
AGDA. : Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
DECISÃO DO JUIZ: Douglas Iecco Ravacci
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Autora
afirma que não tem condições de arcar com as
custas e as despesas processuais, mas ajuizou
ação em São Paulo, embora resida em Guarulhos

Decisão
que
indeferiu
o
benefício

Admissibilidade - Pobreza declarada que não
encontra amparo em dados objetivos - Ação que
versa sobre relação de consumo - Autora poderia
propor ação no foro de seu domicílio e até se
socorrer da Defensoria Pública - A gratuidade
processual traz benefícios somente à parte
necessitada, não podendo servir indiretamente a
quem lhe prestará os serviços - Existência de
fundadas razões para o indeferimento do pleito -
Benefício legal não pode ser transformado em
isenção geral e irrestrita ao recolhimento das
custas e despesas processuais Decisão mantida -
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação declaratória c. c. indenizatória e que indeferiu a gratuidade processual
à autora-agravante.
Sustenta a recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso processado com efeito suspensivo, dispensadas
a requisição de informações ao juiz da causa e a intimação da agravada
para responder (ainda não citada).
2. Conquanto a gratuidade processual possa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio, ser concedida à vista da simples afirmação de pobreza do
interessado (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a ed., 1997, p.
776, art. 4o; 1b), por se tratar de presunção “juris tantum” (cf. RSTJ 7/414;
STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), tal
regra não é absoluta e deve ser analisada caso a caso.
Assim, a sua aceitação pode ser conjugada com outros
elementos, diante da constatação de dados objetivos que possam estar em
contradição com a afirmada miserabilidade jurídica, cabendo ao juiz negar
o pedido à luz de dados evidentes, elementos informativos concretos, ou
esclarecimentos insuficientes.
Embora a recorrente afirme a sua hipossuficiência
financeira para arcar com as custas e as despesas processuais, ela reside
em Guarulhos-SP, mas decidiu contratar advogada particular para
ajuizar a ação em São Paulo-SP.
Ora, seria muito mais cômodo à agravante promover a
ação no foro onde reside e até se socorrer da Defensoria Pública.
Notadamente porque a sua relação com a ré é de consumo.
Estranhamente, contudo, ela prefere litigar em São Paulo, o que lhe
trará despesas que lá não suportaria, além de presumivelmente suportar
gastos com a advogada que contratou onerosamente em outra cidade
(afinal, a presunção que subsiste é a de que todo trabalho é
remunerado).
Ademais, ela não explicou como poderia dizendo-se
pobre sujeitar-se aos gastos e aos incômodos que surgirão com a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação proposta em outra Comarca.
A gratuidade processual traz benefícios somente à
parte necessitada, não podendo servir indiretamente a quem lhe
prestará os serviços.
Como se vê, há dados objetivos que contradizem a
alegada miserabilidade jurídica, sendo preciso ressaltar que, assim como
há o interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a
fim de garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público
em não admitir que se transforme indevidamente em privilégio.
É preciso ver, ainda, que a benesse pretendida não é
instrumento geral e sim individual. Concedê-la benevolamente a
qualquer um, que não seja realmente necessitado, contraria a lei e frustra a
parte adversária, na legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas
antecipadas e dos honorários do seu advogado, bem como ao próprio
Estado, que, afinal, cobra pela prestação jurisdicional porque entende
necessária e devida a contraprestação dos jurisdicionados.
Confira-se o que decidiu este Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa
física

Indeferimento
Documentos que indicam que o agravante não se
enquadra na condição de miserabilidade jurídica
Advogado do
agravante possui escritório em Ribeirão Preto e patrocina os direitos e
interesses do seu cliente (no caso deste recurso) em outra Comarca
(Mogi das Cruzes), situada em outra região do Estado - Autor
dispensou a prerrogativa de demandar em seu domicílio (São José do
Rio Pardo), o que é muito estranho para quem afirma ser desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de recursos financeiros - Tais circunstâncias denotam que o agravante
tem condições de arcar com o custo do processo - Benefício da gratuidade
não é instrumento geral e sim individual Benefício indeferido Recurso
desprovido” (cf. A. I. no 2095223-87.2016.8.26.0000, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado).
“Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de
documentos. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada que não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Ação que versa
sobre relação de consumo. Parte que, no entanto, optou por contratar
advogado particular e ajuizá-la em foro distante do seu domicílio.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do pleito.
Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita
ao recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso
improvido.” (cf. A.I. no 2045616-08.2016.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j. 31-3-2016).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45803
Agravo de Instrumento no 2241689-11.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Manuela Alves dos Santos
Agravado: Ativos S.a. Securitizadora de Créditos Financeiros
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. O fato do recorrente morar em
outra cidade e ter contratado advogado particular não ilide a
presunção de necessidade, máxime em razão dos termos do artigo
99, parágrafo 4o do CPC.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
13614404
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEBCF4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2241689-11.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.